Tribunal: TJMT
Processo: 0004733-57.2010.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004733-57.2010.8.11.0040
RECORRENTES: NELSON PULICE E OUTRO
JANDIRO ZUFFO E OUTROS
RECORRIDO: EDUARDO AMIL TEPEDINO ALVES E OUTRO
Vistos.
Recurso Especial interposto por Nelson Pulice e outro
Trata-se de recurso especial, interposto por Nelson Pulice e outro com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110878481):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Verificado que o preparo foi realizado de acordo com a tabela de custas judiciais vigente à época da interposição do recurso, não havendo, assim, o que se falar em deserção. “(...) A incompatibilidade entre a fundamentação fática-jurídica da peça inicial e os termos da decisão meritória caracteriza a sentença extra petita, e, via de consequência, impõe a anulação do pronunciamento judicial impugnado, com a devolução dos autos à origem para regular processamento e julgamento. (N.U 1001085-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).
(TJ-MT 00047335720108110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Eduardo Amil Tepedino Alves, que acolheu a preliminar de julgamento extra petita e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito e a prolação de nova decisão.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC, ao argumento de que “(...) o V.Acórdão não enfrentou as questões arguidas na contestação e reiteradas nas contrarrazões de recurso de apelação, reiteradas em agravo retido, referentes à ocorrência de coisa julgada, prescrição e decadência (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 214, §5o, da Lei n. 6.015/73, sob a alegação de que “(...) a tempestiva alegação de prescrição, pela ocorrência da usucapião tabular, bem assim de coisa julgada e decadência, excluem qualquer declaração de nulidade de matrículas (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 502 e seguintes do CPC, ao fundamento de que deve ser reconhecida a coisa julgada material na espécie.
Alega a violação aos artigos 329, incisos I e II do CPC, porquanto “(...)o v.Acórdão, alterou de ofício a petição inicial, obviamente após a citação/contestação/sentença (...)”.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) ocorreu decadência, que conduz à extinção do processo com resolução do mérito. Alternativamente, ocorreu prescrição, que também é motivo de extinção do processo, na forma do art. 269, IV, do CPC/1973 (art. 487, II, do CPC/2015). (...)”.
Recurso tempestivo (id 119145484) e preparado (id 118367016).
Contrarrazões apresentadas (id 121916986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
A partir da suposta violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC, a parte recorrente aduz que “(...) o V.Acórdão não enfrentou as questões arguidas na contestação e reiteradas nas contrarrazões de recurso de apelação, reiteradas em agravo retido, referentes à ocorrência de coisa julgada, prescrição e decadência (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 214, §5o, da Lei n. 6.015/73, sob a alegação de que “(...) a tempestiva alegação de prescrição, pela ocorrência da usucapião tabular, bem assim de coisa julgada e decadência, excluem qualquer declaração de nulidade de matrículas (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 502 e seguintes do CPC, ao fundamento de que deve ser reconhecida a coisa julgada material na espécie.
Alega a violação aos artigos 329, incisos I e II do CPC, porquanto “(...) o v.Acórdão, alterou de ofício a petição inicial, obviamente após a citação/contestação/sentença (...)”.
Indica a existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) ocorreu decadência, que conduz à extinção do processo com resolução do mérito. Alternativamente, ocorreu prescrição, que também é motivo de extinção do processo, na forma do art. 269, IV, do CPC/1973 (art. 487, II, do CPC/2015). (...)”.
Contudo, verifica-se que as questões não foram abordadas no aresto impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
A teor do que dispõem as Súmulas 283 e 284 do STF, na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 989468 DF 2016/0253396-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017) (g.n)
In casu, a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, qual seja, o julgamento extra petita havido em razão da incompatibilidade entre a fundamentação da petição inicial e os termos da sentença.
Desse modo, como as razões recursais não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial interposto por Jandiro Zuffo e outros
Trata-se de recurso especial, interposto por Jandiro Zuffo e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 110878481.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 485, 502 e 507 e seguintes do CPC, ao argumento de que “(...) afigura-se inconcebível admitir que a tese autoral seja desmembrada em diversos argumentos e pulverizada ao longo de tantos processos quantos sejam necessários até ulterior sucesso, pois tal expediente acarreta prejuízo para a defesa dos réus e colide frontalmente com o princípio do juiz natural. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 485, inciso IV do CPC e 1.228, § 2o do Código Civil, porquanto “(...) os recorridos autores carecem de ação, justamente por faltar-lhe interesse de agir em anular matrícula, visto que podem conseguir retificação da área e matrículas com procedimento extrajudicial de retificação, ou que seja judicial, ou ainda através de ação demarcatória ou qualquer outra compatível no ordenamento jurídico para retificação de área com sobreposição de títulos. (...)”.
Aduz que a questão deve ser dirimida com base nos artigos 145, 102 e 103 do Código Civil de 1916, pois “(...) ocorreu O USUCAPIÃO TABULAR, em face do decurso do prazo para ação de anulação. Ocorreu a COISA JULGADA, pois a questão da sobreposição já foi resolvida e o autor recebeu a área sobreposta, no total de 158,7517 hectares, conforme resolvido em ação de reintegração de posse movida por Eduardo Amil Tepedido Alves a Jandiro Zuffo e outros, bem assim essa área sobreposta já foi demarcada de fato e foi entregue aos autores, que dela usam e gozam, como é seu direito. (...)”.
Recurso tempestivo (id 119145486) e preparado (id 118367038).
Contrarrazões apresentadas (id 121928961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
A parte recorrente alega a violação aos artigos 485, 502 e 507 e seguintes do CPC, ao argumento de que “(...) afigura-se inconcebível admitir que a tese autoral seja desmembrada em diversos argumentos e pulverizada ao longo de tantos processos quantos sejam necessários até ulterior sucesso, pois tal expediente acarreta prejuízo para a defesa dos réus e colide frontalmente com o princípio do juiz natural. (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 485, inciso IV do CPC e 1.228, § 2o do Código Civil, porquanto “(...) os recorridos autores carecem de ação, justamente por faltar-lhe interesse de agir em anular matrícula, visto que podem conseguir retificação da área e matrículas com procedimento extrajudicial de retificação, ou que seja judicial, ou ainda através de ação demarcatória ou qualquer outra compatível no ordenamento jurídico para retificação de área com sobreposição de títulos. (...)”.
Aduz que a questão deve ser dirimida com base nos artigos 145, 102 e 103 do Código Civil de 1916, pois “(...) ocorreu O USUCAPIÃO TABULAR, em face do decurso do prazo para ação de anulação. Ocorreu a COISA JULGADA, pois a questão da sobreposição já foi resolvida e o autor recebeu a área sobreposta, no total de 158,7517 hectares, conforme resolvido em ação de reintegração de posse movida por Eduardo Amil Tepedido Alves a Jandiro Zuffo e outros, bem assim essa área sobreposta já foi demarcada de fato e foi entregue aos autores, que dela usam e gozam, como é seu direito. (...)”.
Contudo, verifica-se que as questões não foram abordadas no aresto impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
A teor do que dispõem as Súmulas 283 e 284 do STF, na interposição do recurso, as razões devem ser precisas e completas, de forma a refutar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 989468 DF 2016/0253396-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017) (g.n)
In casu, a parte recorrente não impugnou especificamente o principal e suficiente fundamento utilizado pela decisão recorrida, qual seja, o julgamento extra petita havido em razão da incompatibilidade entre a fundamentação da petição inicial e os termos da sentença.
Desse modo, como as razões recursais não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Nelson Pulice e outro (id 117420468); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Jandiro Zuffo e outros (id 117619987).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça